Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PELO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete precipuamente ao Exequente o dever de indicar bens suscetíveis de penhora, sempre que possível (CPC15, artigos 524, VII, e 798, II, “c”), motivo pelo qual, para o deferimento do pleito de intimação dos Executados para indicarem bens à penhora, sob pena de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça (CPC/15, art. 774, V), é imprescindível que tenham sido esgotados os meios colocados à disposição do Exequente para a localização de bens penhoráveis.
2. Constatada a ausência de pesquisa no ERIDF, sistema que constitui meio típico colocado à disposição do Exequente/Agravante para a localização de bens passíveis de penhora, mostra-se inviável a intimação dos Executados/Agravados para a indicação de bens, sob a ameaça de aplicação da multa por conduta atentatória à dignidade da justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.